Tribunal: STF
Processo: ARE 917771
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA:. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 742.083-RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão atinente ao direito adquirido ao recebimento de complementação de benefício de acordo com as regras vigentes no período de adesão ao plano de previdência privada (Tema 662).



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.